Tribunal: STF
Processo: HC 199759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jayme Gonçalves Neto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 626.929/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-multa . 
    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à atipicidade da conduta ou, pelo menos, reconhecimento do delito na forma tentada.
    Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a absolvição do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o ementa da decisão impugnada: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE FATO DA ORIGEM FIRMADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO. CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA DO DELITO. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    - A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 
    - Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 
    - Ainda que assim não fosse, da decisão ora agravada extrai-se que as instâncias ordinárias firmaram o seu juízo positivo pela condenação do agravante com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, no ponto. 
    - Estando o quadro fático-probatório delimitado na origem fundado em dados concretos dos autos, com destaque para os testemunhos policiais, as circunstâncias do flagrante e a investigação prévia da Polícia Civil, a sua reforma, pretendendo-se a absolvição do ora agravante, era mesmo inviável na ação constitucional do habeas corpus, que não se coaduna com dilação probatória. 
    - Tendo ficado demonstrado, na origem, que o agravante e os corréus estavam na posse coletiva de material entorpecente, que entre eles se negociava, não há que se falar em configuração da forma tentada do delito de tráfico de entorpecentes, que é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 
    - Agravo regimental não conhecido.” 
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante preconizado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quanto à alegada atipicidade e consumação da conduta imputada ao paciente, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a condenação.
    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente